Tribunal: TJES
Processo: 5002964-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002964-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002964-43.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO/APTE: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o principal interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o adesivo por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da r. sentença proferida no Id. 1917694, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
BANCO ITAUCARD S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 2820064/2018 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reis), condenando as partes ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência recíproca, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, e
m suas razões (Id. 1917696), sustenta que a multa inicialmente aplicada pelo Procon Municipal atendeu aos parâmetros legais, mormente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que acaso mantida a redução da multa, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, bem como reconhecida sua isenção ao pagamento das custas processuais.

Em apelo adesivo (Id. 1917711), o
BANCO ITAUCARD S/A
defende a total procedência da demanda em razão da ausência de irregularidade na cobrança da Tarifa de Cadastro e, subsidiariamente, requer a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ao apelo principal no Id. 1917703 e ao adesivo no Id. 2038466, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002964-43.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO/APTE: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o principal interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o adesivo por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da r. sentença proferida no Id. 1917694, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
BANCO ITAUCARD S/A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 2820064/2018 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reis), condenando as partes ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência recíproca, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Na origem, a empresa ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação da consumidora Natacha Gregorio Milleri que, segundo relatou, celebrou contrato de financiamento do seu veiculo junto a embargante, e apos a contratac

ao, alegou que estaria sofrendo cobranc
as abusivas.

As cobranças alegadamente excessivas se referem à Confecc
ao de Cadastro, no valor de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), Tarifa de Avaliac
ao de Veiculo, no valor de R$408,00 (quatrocentos e oito reais), Seguro de Protec
ao Financeira, no valor de R$371,93 (trezentos e setenta e um reais e noventa e tre
s centavos) e, por ultimo, Registro Contrato-Orgao de Tra
nsito, no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Alega que diante de tal fato, o Procon Municipal reconheceu a prática abusiva pela instituição financeira, aplicando-lhe multa no importe de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), a qual, atualizada, alcança o montante de R$ 104.485,14 (cento e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos).

Sustenta, nessa toada, que a referida multa se mostra excessiva e afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, opôs os presentes embargos à execução pugnando pela extinção do crédito exequendo e, consequentemente, pela anulação da Certidão de Dívida Ativa n
º 3571/2018, ou subsidiariamente pela diminuição da multa atribuída
.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que, como dito, acolheu em parte a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando a municipalidade ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs o presente apelo (Id. 1917696) alegando, em síntese, que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, mormente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Aduz, outrossim, que acaso mantida a redução da multa, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, bem como reconhecida sua isenção ao pagamento das custas processuais.

Em apelo adesivo (Id. 1917711), o
BANCO ITAUCARD S/A

defende a total procedência da demanda em razão da ausência de irregularidade na cobrança da Tarifa de Cadastro e, subsidiariamente, requer a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ao apelo principal no Id. 1917703 e ao adesivo no Id. 2038466, ambas pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese, em razão da prejudicialidade das matérias inter-relacionadas no bojo de ambos os Recursos de Apelação Cível, seus méritos serão apreciados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, consigno ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

É
corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Feitas tais considerações, destaco que o apelo adesivo versa, como dito, sobre a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, com a entrada em vigor da Resolução nº 3.518⁄2007, as instituições financeiras apenas podem cobrar as tarifas bancárias previstas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, permanecendo legítima, portanto, a cobrança da Tarifa de Cadastro para os contratos posteriores a 30/04/2008, ressalvados os casos de patente abuso na cobrança (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Ademais, a Súmula nº 566 do STJ preleciona que, para que se configure a legalidade da cobrança, tal tarifa deve ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM REGISTRO DE CONTRATO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO INDÉBITO RESTITUIÇÃO SIMPLES DANO MORAL INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.
É válida a cobrança de registro de contrato, mormente quando comprovada a realização do registro e ressalvado o controle da abusividade dos valores
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190039318, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. TARIFAS ABUSIVAS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em relação à Taxa de Cadastro, verifico que é autorizada pela súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos celebrados a partir de 30/04/2008 com o início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007. 2. No entanto, mostra-se excessivo o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) cobrado a título de Tarifa de Cadastro, eis que próximo ao limite máximo permitido pela tabela de tarifas R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), afixada pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil para pessoa física, levando em conta que o valor líquido do próprio financiamento é de R$ 23.800,00.
(...) 9. Ambos os recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160036535, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O IOF EMBUTIDO EM CADA PARCELA PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ILEGALIDADE NÃO DESCORTINADA TARIFA DE CADASTRO SÚMULA N. 566/STJ AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME LEGALIDADE APLICAÇÃO DO TEMA N. 958 COBRANÇA DE QUANTIA MÓDICA ABUSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. (...) 4)
Inexiste abusividade a ser reconhecida, por ter sido cobrada, a título de tarifa de cadastro, soma inferior a 5% do valor contratado, o que, de acordo com a jurisprudência hodierna, não se afigura abusivo.
(...) 7) Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130043479, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

No caso em comento, o contrato entre a empresa e o consumidor foi celebrado em 24/10/2012 e, além disso, vejo que o valor financiado foi de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) enquanto o tarifa foi cobrada no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) (Id. 1917672), o que equivale a menos de 2% (dois por cento) do valor contratado.

Desta forma, por não restar patente a abusividade da cobrança, e com a devida vênia ao entendimento externado pelo juízo de 1º grau, entendo possível a cobrança realizada.

Por outro lado, embora este tenha sido o objeto do apelo adesivo, é certo que a sentença ora vergastada não se amparou tão somente na cobrança desta tarifa, uma vez que entendeu pela ilegalidade das demais rubricas apontadas no contrato (
Tarifa de Avaliac
ao de Veiculo, Seguro de Protec
ao Financeira e Registro do Contrato no Orgao de Tra
nsito).

Por tal motivo, a despeito de reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, e considerando que a análise por este Relator restringe-se à matéria devolvida no recurso, deve ser mantida a multa fixada em desfavor da instituição bancária.

No que concerne ao
quantum,
cabe observar que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber
: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No mesmo sentido é o posicionar adotado por este e. Tribunal de Justiça, ao consignar que “a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
(TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

No caso dos autos, e compartilhando do posicionar adotado na sentença ora recorrida, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Embora a empresa seja de grande porte econômico, é certo que a violação por ela cometida refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, sendo decorrente de reclamação individual.

Ademais, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo certo que, em demandas semelhantes, este E. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares semelhantes ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 4. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 5.
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). Mantida redução do valor multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170035943, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

(...) 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Mas também não vejo motivo para sua redução mesmo diante do reconhecimento da legalidade de cobrança da Tarifa de Abertura de Cadastro, mormente em razão das inúmeras demandas de mesma natureza que tramitam nesta e. Corte.

Dando continuidade, a municipalidade também pretende que seja
reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa. Contudo, já adianto que tal apelo tampouco merece prosperar.

A magistrada singular, com acerto, entendeu ser a hipótese de sucumbência recíproca, uma vez que, embora a parte autora tenha sucumbido quanto ao pedido de anulação do processo administrativo, teve significativa redução no valor da multa fixada.

Este também é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte precedente:

(...) 7. A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Finalmente, quanto à isenção de custas processuais apontada pelo apelante, entendo ser cabível o acolhimento do recurso.
Isto porque o entendimento majoritário deste e. Tribunal é no sentido de que
“o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo apenas a isenção do Município de Vitória quando ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002964-43.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO/APTE: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DA TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO – MANUTENÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DAS DEMAIS TARIFAS COBRADAS – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, com a entrada em vigor da Resolução nº 3.518⁄2007, as instituições financeiras apenas podem cobrar as tarifas bancárias previstas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, permanecendo legítima, portanto, a cobrança da Tarifa de Cadastro para os contratos posteriores a 30/04/2008, ressalvados os casos de patente abuso na cobrança.

2.
Ademais, a Súmula nº 566 do STJ preleciona que, para que se configure a legalidade da cobrança, tal tarifa deve ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3.
Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

4.
Caso concreto em que o contrato entre a empresa e o consumidor foi celebrado em 24/10/2012 e, além disso, o valor financiado foi de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) enquanto o tarifa foi cobrada no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) (Id. 1917672), o que equivale a menos de 2% (dois por cento) do valor contratado. Possibilidade da cobrança. Por outro lado, a sentença não se amparou tão somente na cobrança desta tarifa, uma vez que entendeu pela ilegalidade das demais rubricas apontadas no contrato. Manutenção da penalidade.

5.
A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
No caso dos autos, a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Mesmo que a empresa seja de grande porte econômico, a violação por ela cometida refere-se a cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, sendo decorrente de reclamação individual.

7.
Embora a parte autora tenha sucumbido quanto ao pedido de anulação do processo administrativo, sobreveio significativa redução no valor da multa fixada, sendo forçoso concluir que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

8.
O entendimento majoritário deste e. Tribunal é no sentido de que “
o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.